Tribunal: STF
Processo: AI 318277
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
   INEXISTÊNCIA. TRIBUTÁRIO. ICMS. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS
   ESCRITURAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS
   DA ISONOMIA E DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
A questão constitucional
   está devidamente prequestionada no acórdão recorrido.
A ausência
   de previsão na legislação estadual de correção monetária dos
   créditos escriturais não fere os princípios da isonomia e da
   não-cumulatividade, conforme assentado na jurisprudência desta
   Corte.
Agravo regimental a que se nega provimento.